Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ACESSO À DEFESA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM MOMENTO PRÉVIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1) Tendo sido requisitada a juntada aos autos da ação penal de interceptações telefônicas efetivadas em processo cautelar, enseja constrangimento ilegal a designação de audiência de instrução antes da efetivação do ato.
2) É imprescindível que a disponibilização das gravações das conversas interceptadas ocorra em momento anterior à realização da audiência de instrução, sob pena de configuração de irremediáveis prejuízos ao exercício da defesa técnica dos acusados.
3) Questões de eficiência organizacional não podem redundar em prejuízo à preparação da defesa da paciente e dos demais coacusados, ainda mais em sede de procedimento especial do Tribunal do Júri, sob pena de violação da garantia fundamental da plenitude de defesa, insculpida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.
4) Ordem concedida.